Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-71.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805390-71.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805390-71.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A

AGRAVADO(A)(S): MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), subprograma PNHU – Faixa 1.

2. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira por atuar como agente executor do programa habitacional, e não apenas como mero intermediário financeiro, e entendeu configurado o dano moral em razão da afetação à dignidade da moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática proferida; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV – Faixa 1, com recursos do FAR; e (iii) se há dever de indenizar por danos morais em razão dos vícios construtivos constatados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e a interposição do agravo interno supre eventual nulidade, conforme entendimento do STJ.

5. A instituição financeira é parte legítima, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme o contrato firmado, o que lhe impõe responsabilidade pela qualidade da obra e fiscalização da execução, segundo orientação do STJ.

6. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço público habitacional, que compromete o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º).

7. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico não impugnado, demonstrando problemas estruturais graves.

8. O dano moral configura-se, pois a frustração do direito à moradia adequada e a convivência em imóvel com defeitos graves ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana.

9. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional, observando-se o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, sendo suprida eventual nulidade com o julgamento do agravo interno.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa e representante do FAR.

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel popular está configurado, por violar o direito à moradia digna e à integridade do lar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, arts. 133, XI, “d”, e 1.021; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/8/2024; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/3/202.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805390-71.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S)
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A

AGRAVADO(A)(S):
MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL S/A
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de ambos os recursos de apelação, negando provimento ao do réu e dando provimento ao da parte autora, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ação visa reparação civil pelo Banco do Brasil S/A, enquanto agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01, por vícios construtivos em imóvel pertencente ao empreendimento "VIVER MELHOR MARITUBA".

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o réu, Banco do Brasil S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

As partes, então, interpuseram recurso de apelação, sendo certo que o recurso deste Banco foi monocraticamente desprovido. A decisão monocrática, com fundamento no art. 133, XI e XII, ambos letra "d", do Regimento Interno, conheceu de ambos os recursos, para negar provimento ao manejado pelo réu e dar provimento ao interposto pela parte autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Em suas
razões
, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A,preliminarmente, alega violação ao princípio da colegialidade, sustentando que a matéria demanda apreciação colegiada, não se compatibilizando com decisão monocrática.

Quanto ao
mérito
, defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Banco do Brasil é mero agente financeiro intermediário para realização da compra do imóvel. Sustenta que cabe ao Banco, através de engenheiro contratado, apenas a elaboração de laudo de avaliação do bem, contendo informações necessárias para fins de financiamento e de composição de garantia da operação, não havendo qualquer responsabilidade da instituição financeira pela solidez e eventuais vícios construtivos ocultos do imóvel.

Ressalta que o art. 17 do CPC estabelece, como condição da ação, a necessidade de que a parte ostente interesse e legitimidade processual para demandar ou ser demandada, requisitos que não se fazem presentes no caso do Banco do Brasil, cuja atuação é estritamente técnica e financeira, nos moldes definidos pela legislação. Afirma que, na medida em que o Banco do Brasil atua apenas como agente financeiro, o mutuário deverá acionar o vendedor (FAR) ou a construtora para pleitear a obrigação de reparação do imóvel e pagamento de despesas de recuperação, não havendo que se falar em qualquer falha imputável ao Banco na condução da operação. Pugna pela extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do agravante.

Subsidiariamente, quanto ao descabimento das indenizações fixadas, alega que no presente caso a parte agravada contratou um financiamento imobiliário no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), subprograma Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU - Faixa 1, com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), sendo o imóvel parte do empreendimento VIVER MELHOR MARITUBA.

Reitera que nas operações em que o Banco do Brasil atua como agente financiador de imóvel pronto, cabe ao Banco, através de engenheiro contratado, apenas a elaboração de laudo de avaliação do bem, contendo informações necessárias para fins de financiamento e de composição de garantia da operação, não havendo qualquer responsabilidade da instituição financeira pela solidez e eventuais vícios construtivos ocultos do imóvel. Destaca que o dossiê da Linha de Crédito PNHU - MCMV Faixa I não apresenta o Laudo de Avaliação do Imóvel, mas a construtora é responsável pela obra, devendo atender prontamente quaisquer reclamações do beneficiário decorrentes de vícios de construção, pelo prazo de até 05 anos a contar da entrega.

Sustenta que não se deve cogitar da solidariedade do agente financiador por vícios de construção, apenas pela circunstância de ter liberado as verbas necessárias ao empreendimento, até porque a solidariedade não se presume, posto que decorre da lei ou do contrato. Afirma que a responsabilidade pelos vícios narrados na petição inicial é da Construtora, não havendo falha do Banco na condução da operação de crédito imobiliário.

Argumenta que, considerando que o Banco do Brasil atua apenas como agente financeiro, o mutuário deverá acionar o vendedor (FAR) ou a construtora para pleitear a obrigação de reparação do imóvel e pagamento de despesas de recuperação, não havendo que se falar em falha do Banco na condução da operação, razão pela qual não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Consequentemente, não sendo responsável pela construção, não poderia o Banco ocasionar lesão a direito da personalidade da agravada, devendo a sentença, caso não acolhida a preliminar de ilegitimidade, ser reformada para a improcedência.

Especificamente quanto ao não cabimento de dano moral em hipótese de vício construtivo, alega que não há dano moral a ser reparado, pois a parte agravada não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico significativo que justificasse a indenização, sendo a mera insatisfação com a presença de vícios construtivos insuficiente para caracterizar dano imaterial. Destaca que, conforme consignado na própria sentença, os vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel, o que implica que a agravada não enfrentou riscos à saúde ou à integridade, aspectos fundamentais para a caracterização de um dano moral.

Ressalta que a eventual presença de vícios construtivos, embora indesejável, não configura uma ofensa à dignidade da pessoa. Argumenta que toda a fundamentação da decisão monocrática ora guerreada toma por fundamento que o dano moral decorreu in re ipsa das circunstâncias que teriam afetado diretamente a saúde, a segurança e a dignidade da parte agravada, o que não se restou demonstrado nos autos. Invoca jurisprudência no sentido de que a mera existência de vícios, sem a demonstração de um efetivo dano moral, não justifica a indenização, sendo firme o entendimento de que o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel.

Enfatiza que simples eventual descumprimento contratual não enseja dano moral e que a parte agravada suportou apenas um mero dissabor, aborrecimento, o qual não deve ser considerado na configuração do dano moral, pois este somente restará configurado quando a dor, vexame, sofrimento fuja à realidade, causando tamanha angústia que venha a interferir no comportamento psicológico do indivíduo, causando desequilíbrio no seu bem-estar. Conclui ser evidente que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta do agravante e o suposto dano sofrido pela parte agravada, devendo ser reformada a decisão monocrática para que seja afastada a indenização fixada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do CPC e em função dos argumentos aduzidos no presente recurso ou, caso assim não entenda o Eminente Desembargador Relator, que seja apresentado o presente recurso em mesa, de modo a que seja submetido à apreciação do colegiado.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), subprograma PNHU – Faixa 1.

2. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira por atuar como agente executor do programa habitacional, e não apenas como mero intermediário financeiro, e entendeu configurado o dano moral em razão da afetação à dignidade da moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática proferida; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV – Faixa 1, com recursos do FAR; e (iii) se há dever de indenizar por danos morais em razão dos vícios construtivos constatados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e a interposição do agravo interno supre eventual nulidade, conforme entendimento do STJ.

5. A instituição financeira é parte legítima, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme o contrato firmado, o que lhe impõe responsabilidade pela qualidade da obra e fiscalização da execução, segundo orientação do STJ.

6. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço público habitacional, que compromete o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º).

7. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico não impugnado, demonstrando problemas estruturais graves.

8. O dano moral configura-se, pois a frustração do direito à moradia adequada e a convivência em imóvel com defeitos graves ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana.

9. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional, observando-se o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, sendo suprida eventual nulidade com o julgamento do agravo interno.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa e representante do FAR.

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel popular está configurado, por violar o direito à moradia digna e à integridade do lar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, arts. 133, XI, “d”, e 1.021; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/8/2024; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/3/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada não há como se acolher a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil, pois os autos nos revelam que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
. Essa conclusão é extraída da leitura do instrumento contratual, no qual consta tratar-se de “CONTRATO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PUBLICA, DE VENDA E COMPRA DIRETA DE IMÓVEL RESIDENCIAL (...), NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – RECURSOS FAR”, sendo o Fundo de Arrendamento Residencial representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n° 7499, de 16 de junho de 2011 (...)".

Ora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato deve ser feita conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas. De acordo com Tribunal da Cidadania "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022). Conforme visto, é esse o caso dos autos.

Desta forma, uma vez que no empreendimento em questão a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Indo adiante na análise das razões recursais, não há como se afastar o dever de indenizar, pois conforme evidenciado ao norte, a responsabilidade do agente executor do programa habitacional decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade.

Os vícios construtivos foram devidamente demonstrados pela parte autora, que providenciou a juntada de parecer técnico aos autos.

Constata-se, portanto, que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios de construção, referentes a problemas estruturais, que no ato da entrega do imóvel não eram visualizados, de tal forma que a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe, tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus probatório.

Sobre os danos morais, reitero que estão devidamente caracterizados, pois os vícios estruturais demonstrados não apenas prejudicam a estética do imóvel, mas afetam sua funcionalidade e segurança, inviabilizando seu pleno uso como moradia, fazendo com que a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário, transcende ao mero aborrecimento, sendo, portanto, devida a compensação por danos morais.

É neste sentido que vem decidindo nosso tribunal:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4.

O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2.

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com intermediação e financiamento do Banco do Brasil S.A., julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com condenação apenas por danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelações: o Banco, buscando a improcedência da ação e o afastamento de sua legitimidade, e a autora, por sua vez, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é competente a Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) se é exigível prévio requerimento administrativo como condição da ação; e (iv) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em decorrência de vícios construtivos em imóvel popular financiado com recursos do FAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual permanece, haja vista a inexistência de ente federal no polo passivo da demanda e a ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

4. Mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, por ausência de impugnação idônea e diante da comprovação da hipossuficiência pela inserção no PMCMV – Faixa 1.

5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois atuou como agente executor do programa habitacional federal, exercendo papel além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade técnica pela obra.

6. É dispensável o prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ, pois o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado à tentativa administrativa.

7. Comprovados vícios construtivos graves por meio de laudo técnico não impugnado, restando caracterizada falha na prestação do serviço, com afronta ao direito fundamental à moradia digna.

8. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os vícios comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel e a dignidade da parte autora. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel.

2. O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJSP, AI 2155577-68.2022.8.26.0000.

(Apelação Cível nº 0802506-69.2022.8.14.0133, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/05/2025)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 03/12/2025